Tribunal: TJDFT
Processo: 0749079-61.2025.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-07
Data de publicação: 2026-04-22

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXTINÇÃO DE CONDOMÍNIO. AVALIAÇÃO DE BEM IMÓVEL A SER PARTILHADO. PRECIFICAÇÃO CONFORME SEU VALOR DE MERCADO. AVALIAÇÃO POR OFICIAL DE JUSTIÇA. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DO LAUDO OFICIAL. AUSÊNCIA DE ERRO, DOLO OU DÚVIDA FUNDADA. MANUTENÇÃO DO VALOR APURADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que rejeitou impugnação ao laudo de avaliação judicial e homologou o valor atribuído pelo oficial de justiça ao imóvel objeto de ação de extinção de condomínio decorrente de partilha.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia recursal reside em verificar se é necessária nova avaliação judicial do imóvel, à luz do art. 870, art. 873 e art. 480 do CPC, diante da alegação de que o bem deveria ter sido avaliado conforme o valor venal e de suposto erro ou inadequação metodológica no laudo oficial.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A avaliação judicial realizada por oficial de justiça, profissional dotado de fé pública, possui presunção de veracidade e somente pode ser afastada quando demonstrado alguns dos vícios previstos no art. 873 do CPC. Ausentes elementos que infirmem a análise técnica, e tendo sido o laudo elaborado com base em critérios objetivos de mercado, não se justifica nova avaliação.
4. No caso, o valor venal utilizado para fins de cálculo do IPTU não pode ser considerado como parâmetro absoluto para avaliação judicial, por não refletir necessariamente o valor de mercado do imóvel. A decisão agravada esclareceu que o objetivo da determinação judicial foi o de obter o valor de mercado do imóvel, metodologia efetivamente adotada no laudo produzido.
5. A impugnação não apresentou prova robusta que demonstrasse irregularidade, omissão, erro material ou incompatibilidade do laudo com as diretrizes da decisão que orientou a avaliação. Mantém-se, portanto, o valor homologado.
IV. DISPOSITIVO
6. Recurso conhecido e desprovido.
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 870; art. 873, inc. I, inc. II, inc. III, parágrafo único; art. 480, § 1o; art. 1.026, § 2o.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, AGI, 0735827-88.2025.8.07.0000, Rel. Eustáquio de Castro, 8a Turma Cível, p. 27.11.2025; TJDFT, AGI, 0721221-55.2025.8.07.0000, Rel. Fabrício Fontoura Bezerra, 7a Turma Cível, p. 12.08.2025.